Tribunal: TJSP
Processo: 1000032-44.2019.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Administração Pública – Queda de ciclista em cratera aberta em via pública, sem sinalização – Fratura de Fêmur – Dever do Município de zelar pelo bom estado, conservação e sinalização das vias públicas – Responsabilidade objetiva – CF, art. 37, § 6o – Dano moral e estético configurados – Majoração do valor fixado a título de dano moral; arbitramento de indenização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Administração Pública – Queda de ciclista em cratera aberta em via pública, sem sinalização – Fratura de Fêmur – Dever do Município de zelar pelo bom estado, conservação e sinalização das vias públicas – Responsabilidade objetiva – CF, art. 37, § 6o – Dano moral e estético configurados – Majoração do valor fixado a título de dano moral; arbitramento de indenização pelo dano estético – Sentença reformada; condenação ampliada – Recurso de apelação provido.